Tribunal: TJBA
Processo: 0365639-20.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0365639-20.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSÉ CARLOS BAHIA DA SILVA Advogado(s): ANA PAULA OLIVEIRA DE MORAES, ANDRÉIA BAHIENSE COSTA APELADO: JOÃO RAIMUNDO DO ROSÁRIO Advogado(s): ENILDA FALCÃO LINS, ISAIAS ANDRADE LINS FILHO ACORDÃO APELAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. JUNTADA DE DOCUMENTO COM A APELAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 435, DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO. DOCUMENTO NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE DIREITO DE USUCAPIÃO PELA PARTE AUTORA/APELANTE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA TANTO. PROVA DA POSSE. DEFICIÊNCIA. PLEITO INICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REGULARIDADE. JULGADO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0365639-20.2013.8.05.0001, em que são partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.